Tribunal: STF
Processo: HC 256178
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. AGRAVANTE REINCIDENTE E PRESO NOVAMENTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.